Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021352-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (EMBARGANTE), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (EMBARGANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (EMBARGANTE), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (EMBARGANTE), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (EMBARGANTE), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (EMBARGANTE), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (EMBARGANTE), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (EMBARGANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela empresa BRF S.A. e outros, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois não observou o disposto no artigo 919, §1
o
do Código de Processo Civil.

Argumentaram que a referida norma legal assegura que os embargos à execução terão efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Pediram, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para

(...) suprir a omissão apontada, a fim de que o r. acórdão se manifeste quanto aos requisitos autorizadores do efeito suspensivo dos embargos, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender dos Recorrentes, não foi considerada a regra prevista no artigo 919, §1
o
, do Código de Processo Civil.

Argumentaram, em resumo, que a referida norma legal assegura que os embargos à execução terão efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, tenho que
não
procedem as razões recursais, na medida que não são suficientes para invalidar, ou alterar, o que decidido.

De fato, veja-se o teor do artigo 919, §1
o
do Código de Processo Civil, cuja regra os Recorrentes sustentam não ter sido observada pelo acórdão invectivado:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por
penhora
,
depósito
ou
caução suficientes
.

Da simples leitura do referido artigo, extrai-se que, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
além
do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, é necessário que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, ou seja, deve haver a cumulação dessas condições para o deferimento do almejado efeito suspensivo.

Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mas ausente a garantia idônea, ou suficiente, da execução, não há falar na concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ocorre que, conforme definido no julgado embargado, amparado na orientação desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, embora o seguro garantia seja um instrumento apto para garantir a execução fiscal e possibilitar a propositura dos embargos à execução, este documento
não
é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o curso da execução fiscal, logo,
não
é considerado penhora, depósito ou caução suficiente.

Veja-se, a propósito, julgado deste Sodalício, cuja ementa foi citada, inclusive, no acórdão recorrido, que, em caso similar, consignou que o oferecimento do seguro garantia não atende aos requisitos do artigo 919, §1
o
, do Código de Processo Civil:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA
PARA
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
INVIABILIDADE
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.
O oferecimento de
apólice de seguro garantia

presta-se apenas
à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
e não à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário ou
do curso da execução fiscal
, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional
. (N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (Destaquei).

Nesse contexto,
não deve o seguro garantia ser admitido como caução suficiente, para a finalidade prevista no artigo 919, §1
o
,
in fine,
do Código de Processo Civil
, ou seja,
não é apto para a concessão
do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e, consequentemente, ao sobrestamento do curso da execução fiscal.

Na verdade, observo que o presente Recurso de Embargos foi utilizado para exteriorizar o inconformismo dos Recorrentes com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretendem o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021